Tribunal: TJSP
Processo: 2127309-33.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu revogação da gratuidade em execução. Recurso desprovido. Alegação de contradição no venerando acórdão. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu revogação da gratuidade em execução. Recurso desprovido. Alegação de contradição no venerando acórdão. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.